Tribunal: TJMMG
Processo: 2000335-92.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000335-92.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 28/11/2024 Publicação: 09/12/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ABUSO DE AUTORIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DO ESPECIAL FIM DE AGIR PREVISTO NO ART 1º, § 1º, DA LEI N. 13.869/19. ABSOLVIÇÃO. LESÃO CORPORAL. TÉCNICA DE DEFESA PESSOAL DESPROPORCIONAL AO NÍVEL DE RESISTÊNCIA DO CIDADÃO ABORDADO. RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO POLICIAL MILITAR QUE FEZ USO IMODERADO DE FORÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal com a finalidade de reformar sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/19 (abuso de autoridade) c/c o art. 209, caput, do Código Penal Militar (lesão corporal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em: (i) saber se a conduta dos policiais militares expressou dolo específico de abusar da autoridade; (ii) saber se o crime de lesão corporal decorreu da utilização de técnicas policiais adequadas ou caracterizou uso excessivo de força policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No que se refere à ordem para proceder busca pessoal no cidadão abordado, os elementos de evidências dos autos indicam que o procedimento adotado pelos militares está respaldado pela legislação penal e pelas diretrizes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. 4. Ausente o especial fim de agir exigido pelo art. 1º, § 1º, da Lei n. 13.869/19, na medida em que não há provas de que os militares submeteram o cidadão abordado a constrangimento não autorizado em lei nem de que agiram por capricho pessoal. 5. Em que pese não restar configurado o dolo de abusar da autoridade, o acervo probatório revela que as técnicas de defesa pessoal utilizadas pelos militares não foram proporcionais ao nível de resistência do cidadão abordado, razão pela qual subsiste a responsabilização pelo crime de lesão corporal. IV. DISPOSITIVO E TESE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. Apelação criminal parcialmente provida. Tese de julgamento: 1. “Para configuração do crime de abuso de autoridade é necessária a comprovação do especial fim de agir exigido pelo art. 1º, § 1º, da Lei n. 13.869/19. 2. Comete o crime de lesão corporal o militar que faz uso inadequado e desproporcional das técnicas de defesa pessoal durante intervenção policial, causando ofensa à integridade física do cidadão abordado”. _________________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 209; CPP, art. 244; CPPM, art. 439, alínea b e Lei n. 13.869/19, art. 1º, §1º e art. 13,II. Jurisprudência relevante citada: TJMMG, Processo n. 2000395-56.2022.9.13.0004. Relator Des. Jadir Silva. Julgamento: 20/04/2023. Publicação: 28/04/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Edson Aparecido Cação e Wodslon Alves Correia Ferreira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial aos recursos de apelação, para reformar a sentença primeva e absolver os apelantes da prática do crime previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/19 (abuso de autoridade), com base no art. 439, alínea “b” (não constituir o fato infração penal), do CPPM, e também reformar a pena imposta pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do CPM (lesão corporal), impondo ao Sgt PM Edson Aparecido Cação a pena de 6 (meses) e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto, e ao Cb PM Wodslon Alves Correia Ferreira, a pena de 7 (meses) e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto. Acordam, ainda, em conceder aos recorrentes o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), com fulcro no art. 84 do CPM. RELATÓRIO O Promotor de Justiça da Comarca de Ituiutaba/MG ofereceu denúncia em desfavor de Edson Aparecido Cação e Wodslon Alves Correia Ferreira, com base nos seguintes fundamentos: Consta na inclusa documentação (Notícia de Fato MPMG-0342.22.000167-7), que, no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 03h43min, na Rua 22 entre as avenidas 17 e 19, no Centro desta cidade de Ituiutaba, os denunciados EDSON APARECIDO CAÇÃO e WODSLON ALVES CORREIA FERREIRA, cientes da ilicitude de suas condutas e no exercício de suas funções legais, agindo por mero capricho ou satisfação pessoal, constrangeram o detento Fernando Cury Diniz de Freitas, mediante violência e com redução de sua capacidade de resistência, a submeter-se a constrangimento não autorizado em lei, ocasião em que, em razão da violência empregada, ofenderam-lhe a integridade corporal.. Conforme consta nos autos, na data e hora supracitadas, o ofendido Fernando estava em uma confraternização, na residência de uma amiga, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 quando, juntamente a um pequeno grupo, deixou o local, tendo todos se dirigido a uma conveniência situada na esquina da Rua 22 com a Avenida 17, no centro desta cidade. Pouco tempo depois, populares reclamaram que o grupo estava perturbando o sossego do local, razão pela qual todos foram embora, lá permanecendo, apenas, Fernando e sua amiga Fernanda Muniz de Paula, os quais ficaram conversando enquanto aguardavam uma carona. Passados alguns instantes, os denunciados chegaram ao local em uma viatura, momento em que o Sargento Edson Cação chamou Fernando e perguntou o que ele estava fazendo ali, tendo este respondido que estava bebendo com sua amiga e que não tinha como ir embora naquele instante, porque estava com uma caixa térmica e aguardava uma carona. Não satisfeito, referido militar novamente indagou o motivo pelo qual Fernando estava no local, tendo este mais uma vez respondido que estava apenas bebendo e conversando, sendo que não estava fazendo nada de errado, momento em que o militar se exaltou, elevando o tom de voz e, sem qualquer motivo aparente, ordenou ao ofendido que colocasse as mãos na cabeça, para ser submetido a busca pessoal. Saliente-se que toda a ação policial foi registrada por uma câmera de segurança que havia no local, cujas imagens comprovam que Fernando, em momento algum, desobedeceu ou tentou reagir à abordagem policial, mas, ao contrário, prontamente atendeu ao que lhe foi determinado, colocando as mãos na cabeça e virando-se para uma parede, permanecendo em posição de busca (vide mídia constante à fl. 61). Veja-se que ambos os denunciados desceram da viatura e aproximaram-se de Fernando, momento em que o Sargento Edson Cação passou a realizar a busca pessoal no ofendido. Em dado momento, Fernando pediu ao Sargento Edson Cação que parasse com aquilo, uma vez que ele já havia revistado todo seu corpo. Exaltado, o militar indagou onde Fernando morava, tendo este respondido que morava há quatro ruas dali, instante em que este, batendo com o dedo no peito do ofendido, o chamou de “burro”, perguntando se ele não estava entendendo sua pergunta. Na ocasião, Fernando ainda tentou argumentar com o referido militar, dizendo que era um cidadão de bem, que possuía conduta e reputação ilibadas, identificando seu sobrenome e afirmando que sua família era conhecida na cidade, momento em que o militar, voltou a bater com o dedo no peito do ofendido, dizendo que não queria saber de sua família, a qual era uma “bosta”. Naquele momento, uma segunda viatura chegou ao local, com mais três militares, os quais também aproximaram-se do local da abordagem, ficando o ofendido cercado por um total de 5 (cinco) policiais. Na sequência, sem qualquer motivo, já que não havia desobediência ou resistência, o Sargento Edson Cação pediu ao militar Wodslon que imobilizasse Fernando, momento em que este deu um “mata leão” no ofendido, derrubando-o ao solo. Veja-se que o ofendido já estava absolutamente imobilizado, inclusive sentido-se asfixiado, quando o Sargento Edson Cação lhe desferiu um soco na altura da costela. Depois de toda a truculência ora narrada, os militares voltaram a coagir o ofendido, para que este assinasse um Termo de Compromisso de comparecimento ao Juizado Especial Criminal, com o objetivo de responder pelo suposto delito de desobediência, o qual comprovadamente não cometeu. Em razão da violência empreendida contra Fernando, este sofreu as lesões descritas no laudo de exame de corpo delito de fl. 10-v, o qual foi devidamente instruído com as imagens fotográficas de fls. 11/14 e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 receituário médico de fl. 14-v. Após os fatos, o ofendido representou contra seus agressores. Em face de todo o exposto, estando os denunciados EDSON APARECIDO CAÇÃO e WODSLON ALVES CORREIA FERREIRA, incursos nas sanções do artigo 13, inciso II, da Lei n. 13.869/19 c/c artigo 129, caput, do Código Penal, requer esta Promotoria de Justiça sejam ambos citados para apresentarem defesa escrita, designando-se, posteriormente, audiência para interrogatório dos réus e oitiva das testemunhas abaixo arroladas, e, ao final, sejam os denunciados condenados nas penas que lhes forem aplicáveis. (Evento 1- DENUNCIA1 – Processo Originário) A denúncia f o i recebida no dia 20/05/2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário). Deferido o pedido do Ministério Público de juntada de CAC e FAC dos denunciados, as certidões foram juntadas nos eventos 2, 3, 4 e 7. No dia 28/10/2022, foram inquiridas a vítima – Fernando Cury Diniz de Freitas – e as testemunhas de acusação – Fernanda Muniz de Paula, Cb PM Célio Lima de Souza e Cb PM Paulo Eduardo de Souza Sobrinho (Evento 32 – VÍDEO2, VÍDEO3, VÍDEO4 e VÍDEO5). Na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, a defesa do Sgt PM Edson Aparecido Cação afirmou não ter testemunhas para arrolar (Evento 39-MANI1), e a defesa do Cb Wodslon Alves Correia Ferreira não se manifestou. Em 10/04/2023, realizou-se audiência para interrogatório dos acusados, Sgt PM Edson Aparecido Cação e Cb Wodslon Alves Correia Ferreira (Evento 61 – VIDEO3 e VIDEO4). Na fase do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada de CAC e FAC atualizadas dos acusados, tanto da Justiça Militar como da Justiça comum da comarca de Ituiutaba/MG (Evento 69 - MANI1). O assistente da acusação manifestou-se em concordância com o pedido do órgão ministerial (Evento 71 – MANI1). As certidões atualizadas foram acostadas nos eventos 77, 78, 79, 80 e 82. Os defensores dos acusados ficaram silentes na fase do artigo 427 do CPPM. Na fase do artigo 428 do CPM, o Ministério Público apresentou alegações finais escritas, pugnando pela desclassificação do crime de abuso de autoridade para o crime de violência arbitrária, com a consequente condenação de Edson Aparecido Cação e Wodslon Alves Correia Ferreira como incursos no artigo 322 do Código Penal e artigo 209 do Código Penal Militar. (Evento 90). Por outro lado, o assistente da acusação requereu a condenação dos denunciados como incursos no artigo 13, inciso II, da lei 13.869/19 – Abuso de Autoridade – e no artigo 209 do Código Penal Militar – Lesão Corporal – (Evento 96). A defesa do Sgt PM Edson Aparecido Cação requereu a improcedência da denúncia com a consequente absolvição do acusado, arguindo ausência dos elementos necessários para a configuração dos crimes de abuso de autoridade, violência arbitrária, c/c lesão corporal – art. 322 do CP, c/c o art. 209 do CPM – (Evento 94). Por seu turno, a defesa do Cb PM Wodslon Alves Correia Ferreira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pleiteou a absolvição, na forma do art. 439, alínea “a”, do CPPM, ou, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal, em virtude das circunstâncias favoráveis do art. 69 do CPM (Evento 101). Em sessão de julmento realizada em 22 de julho de 2024, o MM. Juiz de Direito Substituto em cooperação na 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), “julgando singularmente condenou os acusados, 1º SGT PM QPR EDSON APARECIDO CAÇÃO e 3º SGT PM WODSLON ALVES CORREIA FERREIRA, como incursos no artigo 209, caput, do CPM e no artigo 13, II, da Lei n. 13.869/19 (Lei de abuso de autoridade)” Evento 148 – ATA 1, Processo Originário. A sentença condenatória foi acostada no Evento 182-SENT1, Processo Originário. As defesas do Cb PM Wodslon Alves Correia (Evento 192) e do Sgt Edson Aparecido Cação (Evento 193) interpuseram recursos de apelação. Nas razões recursais apresentadas pela defesa do Sgt Edson Aparecido Cação (Evento 207), consta que a conduta do apelante em momento algum se amolda aos crimes previstos no artigo 322 do Código Penal, c/c o artigo 209 do CPM. Asseverou que as filmagens utilizadas como prova no processo penal foram adulteradas, havendo um corte realizado, convenientemente, no momento exato em que a suposta vítima se exaltou tentando se desvencilhar da busca pessoal, tendo, inclusive, quase lesionado o rosto de um dos policiais com o braço, momento em que os policiais precisaram agir com mais contundência para repelir injusta agressão de Fernando. Sustentou que as lesões corporais detectadas no civil não foram decorrentes de “desmedida e violenta abordagem” conforme quer fazer crer o representante do Ministério Público, mas sim de sua queda quando tentou se desvencilhar da abordagem policial, forçando os policiais militares a utilizarem de força física para cumprirem a diligência, o que provocou marcas no braço da suposta vítima. Ao final, requereu a reforma da sentença primeva, para absolver o Sgt PM Edson Aparecido Cação, em face da ausência dos elementos necessários para a configuração dos crimes de abuso de autoridade, violência arbitrária, c/c lesão corporal (art. 322 do CP, c/c art. 209 do CPM). A defesa do Cb Wodslon Alves Correia Ferreira juntou as razões de apelação no evento 214. Sinteticamente, alegou que a sentença condenatória imposta pelo juízo primevo merece ser reformada, pois destoa da realidade fática, além de ser totalmente exagerada, em desconformidade com o ato praticado. Afirmou que os fatos analisados nos autos são abarcados por causa de excludente de ilicitude, na medida em que o apelante usou de técnicas policiais desde o início da abordagem, até o momento em que foi necessário o uso progressivo da força. Nesse sentido, pugnou pela incidência da excludente de ilicitude elencada no art. 42, III do CPM (estrito cumprimento do dever legal), c/c o art. 439, alínea “d”, do CPPM (absolvição por existir circunstância que exclua a ilicitude do fato). Noutro giro, subsidiariamante, pleiteia a desclassificação do crime de lesão coporal para lesão corporal levíssima, aplicando-se a regra descrita do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 art. 209, § 6º, do CPM (no caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar). Por fim, caso seja mantida a condenação do apelante, requereu que a pena seja reformada, para aplicá-la próximo ao mínimo legal. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 218). Argumentou que o pedido de absolvição, requerido pela defesa do apelante Edson Aparecido Cação, quanto à condenação pelo crime de violência arbitrária, não deve prosperar, considerando que ele não foi condenado pelo cometimento do crime previsto no art. 322 do CP, mas sim pela prática do crime previsto no art. 13, II, da Lei 13.869/19. De igual forma, alegou que o outro apelante, Wodslon Alves Correia Ferreira, não agiu em estrito cumprimento de dever legal. Aduziu que os apelantes constrangeram o ofendido, submetendo-o a situação vexatória e constrangimento não autorizado em lei, razão pela qual entende ser necessária a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 13, II, da Lei 13.869/2019. No que se refere à condenação pela prática do crime de lesão corporal, alegou que a forma pela qual as lesões foram provocadas no ofendido não permitem a desclassificação para mera infração disciplinar, em face da reprovabilidade do comportamento dos apelantes no caso em concreto. Acrescentou que, além da realização de busca pessoal no ofendido sem qualquer justificativa clara, os policiais o constrangeram e praticaram agressões que resultaram em diversos hematomas e escoriações pelo corpo da vítima. Ademais, o parquet registrou que não merece acolhimento o pedido da defesa de Wodslon Alves Correia Ferreira, que pugnou pela diminuição da pena. Nesse viés, aduziu que a sentença condenatória foi devidamente fundamentada, sem equívocos na fixação e aplicação das penas. Com esses argumentos, pugnou o Ministério Público pelo conhecimento dos recursos interpostos, uma vez que próprios e tempestivos e, no mérito, requereu o desprovimento, para manter a sentença condenatória inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. O douto Procurador de Justiça manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] Pois bem, a decisão que condenou os apelantes pelos crimes de abuso de autoridade e lesão corporal leve não merece qualquer reparo, tratando-se as apelações ora interpostas de verdadeiras aventuras jurídicas, tendo em vista que ficou cabalmente comprovado que os acusados abordaram a vítima Fernando Cury Diniz de Freitas e, sem motivação aparente, procederam à busca pessoal, seguida da aplicação de desnecessárias técnicas de imobilização, já que o ofendido não oferecia a mínima resistência, conforme se depreende das imagens registradas por uma câmera instalada no estabelecimento próximo ao local dos eventos (evento 1 - VÍDEO12 e VÍDEO13 dos autos n. 2000223-26.2022.9.13.0001). Com efeito, a tese formulada pela defesa do acusado Edson, no sentido de que as escoriações na vítima foram causadas pelo impacto de sua queda ao tentar se desvencilhar da abordagem policial (evento 207 - fls. 10), não possui amparo nas provas juntadas ao feito, uma vez que se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 extrai das imagens disponibilizadas pelo proprietário do estabelecimento próximo ao local que o ofendido já estava em posição de busca quando ali aportou outra viatura, dela desembarcando três policiais, sendo Fernando cercado pelo total de cinco militares quando sofreu o golpe “mata-leão” e passou a ser agredido (evento 1 - VÍDEO12 - 03:44:10 horas dos autos n. 2000223-26.2022.9.13.0001), não existindo a possibilidade de o ofendido haver tentado se evadir nos três segundos em que aconteceu o delay apontado pela defesa (evento 1 - VÍDEO12 - 03:45:08 horas dos autos n. 2000223- 26.2022.9.13.0001). Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 182), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 218 - fls. 04/09), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar na inexistência de crime ou na incidência das excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal ou do exercício regular do direito. Agora, quanto ao pleito de desclassificação do crime de lesão corporal leve para a infração disciplinar prevista no artigo 209, § 6º, do Código Penal Militar, formulado pelo apelante Wodslon (evento 214 - fls. 13/14), igualmente não deve ser acolhido, considerando que os ferimentos descritos no Laudo do Exame de Corpo de Delito (evento 1 - NF/PIC2 - fls. 21/29 dos autos n. 2000223-26.2022.9.13.0001) não se coadunam com lesões de natureza levíssima, constituindo evidente ofensa à integridade corporal compatível com o tipo penal de lesão corporal leve. Quanto à pretensão do apelante Wodslon de fixação da pena-base no mínimo legal (evento 214 - fls. 14/16), de início, ressalta-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disso é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida, analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e consideradas quatro delas desfavoráveis quanto ao delito de lesão corporal leve e uma (01) em relação ao abuso de autoridade, as penas-base foram fixadas em nove (09) meses, para o primeiro crime, e em um (01) ano, quatro (04) meses e quinze (15) dias, para o segundo, ou seja, em patamar um pouco acima do mínimo legal que é de três meses e um ano, respectivamente. A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. 2 ... 7 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” - g.n. (STJ - 5ª Turma AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014) Desta forma, mostra-se totalmente justificável a elevação das penas-base fixadas, as quais foram devidamente individualizadas pelo sentenciante levando-se em conta as particularidades das condutas perpetradas. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelos apelantes, motivo pelo qual a Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimentos de ambos os recursos interpostos pelas defesas (eventos 207 e 214) e seus totais desprovimentos, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM EDSON APARECIDO CAÇÃO nas sanções do 209, caput, combinado com os artigos 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, 53 § 2º, inciso I, e 72, incisos II e III, alínea “b”, todos do Código Penal Militar, e artigo 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019, c.c. o artigo 53 § 2º, inciso I, do CPM, e o Cb PM WODSLON ALVES CORREIA FERREIRA nas sanções do artigo 209, caput, combinado com os artigos 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, e 72, incisos II e III, alínea “b”, todos do Código Penal Militar, e artigo 13, inciso II, da Lei n. 13.869/2019. (Evento 7 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque cumpre os requisitos de admissibilidade. Não há preliminares. Passo à análise do mérito. Os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/19 (abuso de autoridade - constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei) e no art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM) (lesão corporal) (Evento 182 - SENT1 - Processo originário). O apelante Edson Aparecido Cação asseverou que as filmagens utilizadas como prova no processo penal foram adulteradas, havendo um corte, convenientemente, no momento exato em que a suposta vítima se exaltou tentando se desvencilhar da busca pessoal, tendo, inclusive, quase TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 lesionando o rosto de um dos policiais com o braço, momento em que os policiais precisaram agir com mais contundência, para repelir injusta agressão de Fernando Cury Diniz de Freitas. Sustenta ainda que as lesões corporais detectadas no cidadão abordado não foram decorrentes de “desmedida e violenta abordagem”, conforme quer fazer crer o representante do Ministério Público, mas, sim, de sua queda quando tentou desvencilhar-se da abordagem policial, forçando os policiais militares a utilizarem de força física para cumprirem a diligência. A defesa do Sargento PM Edson Aparecido Cação requer a reforma da sentença primeva, para absolvê-lo, pela ausência dos elementos necessários para a configuração dos crimes de abuso de autoridade, violência arbitrária e lesão corporal. Por sua vez, a defesa do Cb Wodslon Alves Correia Ferreira alega que a sentença condenatória imposta pelo juízo a quo deve ser reformada, porque destoa da realidade fática, além de ser totalmente exagerada, em desconformidade com o ato praticado. Afirma que os fatos analisados nos autos são abarcados por causa excludente de ilicitude, pois, conforme sobejamente demonstrado, o apelante usou técnicas policiais desde o início da abordagem, até o momento em que foi necessário o uso progressivo da força. Neste sentido, pugna pelo reconhecimento da excludente de ilicitude elencada no art. 42, III, do CPM (estrito cumprimento do dever legal) c/c o art. 439, alínea “d” do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (absolvição por existir circunstância que exclua a ilicitude do fato). Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de lesão corporal para lesão corporal levíssima, aplicando-se a regra descrita do art. 209, § 6º, do CPM (no caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar). Por fim, caso seja mantida a condenação do apelante, requer que a pena seja reformada para próximo ao mínimo legal, haja vista que a defesa entende que a pena aplicada na sentença é totalmente excessiva e absurda. O ilustre procurador de justiça oficiante nesta corte castrense disse que a decisão que condenou os apelantes pelos crimes de abuso de autoridade e lesão corporal leve não merece qualquer reparo, tendo em vista que ficou cabalmente comprovado que os acusados abordaram a vítima Fernando Cury Diniz de Freitas e, sem motivação aparente, procederam à busca pessoal, seguida da aplicação de desnecessárias técnicas de imobilização, já que o ofendido não oferecia a mínima resistência, conforme se depreende das imagens registradas por uma câmera instalada no estabelecimento próximo ao local dos eventos. Após analisar com extrema cautela os autos de origem, estou convicto de que assiste razão parcial aos apelantes. Primeiramente, entendo que é imprescindível citar algumas premissas utilizadas na fundamentação do juiz de 1º Grau: i) a busca pessoal realizada no cidadão Fernando Cury foi ilícita, por ausência de fundada suspeita; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ii) não se afigurou qualquer ação da vítima que justificasse a grave violência perpetrada pelos acusados e o constrangimento ilegal a que foi submetida; iii) a conduta dos policiais militares expressou dolo específico de abusar da autoridade, na medida em que se utilizaram de violência para demonstrar supremacia de força, por mero capricho pessoal, bem como para causar prejuízo ao réu (processo criminal por desobediência) e benefício para os militares (isenção de responsabilidade pelo uso arbitrário da força); iv) o crime de lesão corporal decorreu da utilização de técnicas policiais inadequadas para a situação fática, de modo que não houve o uso legítimo da força, mas, sim, violência policial; Pois bem. No que refere à busca pessoal no cidadão Fernando Cury, entendo que o procedimento adotado pelos militares está respaldado pela legislação penal e pelas diretrizes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O art. 244 do Código de Processo Penal (CPP) estabelece que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Os tribunais superiores têm firmado jurisprudência que busca equilibrar a necessidade de segurança pública com a proteção dos direitos fundamentais. Neste sentido, a par de algumas divergências nos julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que se mostra incontroverso é que intuição baseada apenas na prática policial não basta para justificar a busca pessoal. Em outras palavras, o tirocínio do policial deve estar associado a algum aspecto objetivo que demonstre a necessidade da realização da busca pessoal no cidadão. Ocorre que não há consenso na jurisprudência, tampouco na doutrina, sobre quais são estes aspectos objetivos. O Manual Técnico-Profissional n. 3.04.02/2020 da PMMG disciplina a temática de abordagem a pessoas. Quanto à busca pessoal, contém as seguintes diretrizes: Busca pessoal é uma técnica policial utilizada para fins preventivos ou repressivos, que visa a procura de produtos de crime, objetos ilícitos ou lícitos que possam ser utilizados para a prática de delitos que estejam de posse da pessoa abordada em situação de suspeição. Será realizada no corpo, nas vestimentas e pertences do abordado, observando-se todos os aspectos legais, técnicos e éticos necessários. A busca poderá ser realizada independente de mandado judicial, desde que haja fundada suspeita. Quando o policial militar realiza busca pessoal, a situação de suspeição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 deverá ser verificada através da atitude do cidadão, ou seja, da conjugação entre comportamento e ambiente. Exemplos: • estado de flagrante delito; • mesma característica física e de vestimenta utilizada por autor de crime/ contravenção; • comportamento estranho do suspeito (tensão, nervosismo, aceleração do passo ou mudança brusca de direção ao avistar a presença policial); • volumes observáveis na cintura ou em outras partes do corpo; • pessoa parada em local ermo ou de grande incidência de criminalidade; • pessoa monitorando residências; • pessoa portando objeto duvidoso; • condutor que tenta evadir de bloqueio policial; dentre outros. (MINAS GERAIS. Polícia Militar. Comando-Geral. Manual Técnico-Profissional nº 3.04.02/2020: Abordagem a pessoas. Belo Horizonte, 2020, p. 73) (grifamos) Nota-se que o rol apresentado no manual é exemplificativo, devido à complexidade da atividade de segurança pública, sobretudo no campo da atuação operacional das polícias. Por isso, é importante perquirir se a busca pessoal foi decorrente do mero instinto dos militares ou se havia outros elementos concretos que motivassem a intervenção policial. Neste ponto, trago à baila algumas provas extraídas dos autos em análise. No Relatório de Investigação Preliminar (RIP) instaurado pela PMMG, consta que, no local da abordagem (Avenida Dezessete com Rua Vinte e Dois, Cidade de Ituiutaba), foram registradas, antes do fato que ensejou este processo, diversas ocorrências policiais, dentre as quais tráfico de drogas, consumo de drogas e perturbação do sossego. (Processo originário n. 2000223-26.2022.9.13.0001, Evento 1, NF/PIC5, pg. 2). No Registro de Evento de Defesa Social (REDS) n. 2022-002035955-001, os acusados consignaram que a atuação policial foi motivada por solicitação de intervenção em contravenção penal de perturbação do sossego (tipificada no art. 42 do Decreto-Lei n. 3.688/41). A ocorrência de perturbação do sossego foi comprovada pelas declarações que a própria vítima, Fernando Cury, prestou em juízo. Veja-se: [perguntado como os fatos ocorreram] [...] Conforme eu citei no depoimento da Polícia Militar, eu estava em uma reunião com amigos, na casa de uma amiga, saindo de lá nós fomos para uma loja de conveniências situada no centro da cidade, chegando lá um vizinho chegou e disse que estava perturbando o sossego, a conveniência, todo mundo tinha ido embora ficando somente eu e minha amiga Fernanda. A polícia chegou lá e o sargento Cação me perguntou o que eu estava fazendo lá eu disse que estava apenas bebendo [...] [perguntado onde os fatos ocorreram, se era um estabelecimento, e qual horário] [...] no centro da cidade, na rua vinte e dois, entre a dezessete e dezenove [...] era uma conveniência na esquina, mas eu estava bem mais para trás, na rua da conveniência...era madrugada, por volta de uma da manhã. (Processo originário - evento 32 - vídeo2). (grifei) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Além disso, é possível verificar, pelo vídeo juntado ao processo, que, no momento da abordagem, o local já estava ermo, sendo os únicos transeuntes o civil Fernando Cury e a amiga dele, os quais estavam parados na calçada, por volta de 3h da madrugada. (Processo originário n. 2000223-26.2022.9.13.0001, Evento 1, VIDEO12). O Sgt PM Cação, durante o seu interrogatório, expôs os motivos que levaram à abordagem inicial do casal, sem desembarque dos militares da viatura, e, posteriormente, os motivos para realização da busca pessoal: [perguntado qual a necessidade da abordar do casal, já que o barulho era em um veículo] [...] perturbação do sossego geralmente não é só em veículo não doutora, geralmente é por vozes né, pela aglomeração que estava anteriormente no local e denúncias várias, nós entendemos que qualquer pessoa que ficasse ali, até mesmo em conversação em voz alta poderia ocasionar mais solicitações, então por este motivo e pelo fato do local ser alvo de diversas denúncias de tráfico de drogas, bem como perturbação do sossego nós entendemos a necessidade de orientar o casal também [...] [perguntado por que entendeu por bem mandar o cidadão encostar na parede] [...] de dentro da viatura tentei orientar e ele foi agressivo, arrogante com a equipe e eu entendi de abordar Fernando porque ele poderia estar portando ou tentando distrair a equipe por causa de alguma coisa ilícita [...] [perguntado o que seria arrogante, atrevido, o que o Fernando teria dito pra ele] quando um militar está na sua função de serviço, doutora, e você chega no local e conversa com a pessoa educadamente e pergunta pra pessoa você mora onde? e a pessoa fala para você: o que te interessa? ... e fora outras coisas que ele falou ali com falta de educação e falta de tolerância com a conversa que a gente estava tendo que fez eu entender que, às vezes, ele estava querendo ludibriar a equipe e poderia estar ocultando alguma coisa ilícita, foi daí que eu pedi para ele adotar a posição de busca, de dentro da viatura ainda, por três vezes [...] (Processo originário - Evento 61 – VIDEO3) (destaquei) O Cb PM Wodslon também prestou declarações em juízo, ocasião em que reforçou a informação sobre o alto índice de crimes no local da abordagem, conforme consta no RIP e também forneceu outros esclarecimentos: [perguntado como teria sido feita a abordagem] ... teve um empenho de perturbação sossego e esse local é muito conhecido por nós, eu trouxe aqui se o senhor me permitir, a quantidade de ocorrências e operações que teve nesse local, são dezessete ocorrências e sete operações de naturezas diversas no local do fato [...] o que motivou a nossa abordagem foi estado físico dele, estava muito embriagado, aparentava estar drogado mas não tínhamos como comprovar, uma das formas de nós comprovarmos era a busca pessoal ... em certo momento ele desvencilha a mão de forma mais abrupta e o cotovelo dele passa rente ao meu rosto, evoluindo a reação passiva, que estava só verbal e gesticulando para quase uma agressão no meu rosto [...] o vídeo apresentado por ele tem um “delei” exatamente nesse momento; quando a mão dele já está para baixo eu senti segurança em aplicar o golpe de mata leão para cessar a reação dele [...] nesse momento ele esperneia e a gente cai para trás; para qualquer praticante de arte marcial que se for perguntar, se eu tivesse real intenção de lesionar, de machucar ele, prejudicar ele, eu não teria projetado o corpo trás; ele caiu em cima de mim; se eu quisesse prejudicar ele eu teria caído com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 ele de face para o chão [...] [perguntado se a técnica do mata Leão era realmente necessária já que havia quatro militares em volta do abordado] [...] sim, senhora doutora, principalmente pelo estado de embriaguez que ele estava é impossível saber qual reação ele vai ter [...] estávamos em supremacia de força sim, presença, mas quem estava abordando era só eu os demais estavam próximo; mas a reação direta foi comigo [...] como eu estava diretamente junto dele, eu vi que era necessário a atitude que eu tive [...] (Processo originário - Evento 61 – VIDEO4) Por tais razões, a meu sentir, a ordem para o cidadão postar-se para ser submetido à busca pessoal não constituiu ato ilícito, data venia à fundamentação descrita na sentença primeva. Todas as evidências citadas acima denotam que a busca pessoal não ocorreu por causa de uma intuição aleatória dos militares, mas, sim, porque a PMMG foi chamada a restabelecer a ordem pública no local onde ocorreu a abordagem ao cidadão Fernando Cury, o qual estava em um ponto da cidade onde são registradas infrações penais de forma recorrente. Quanto à segunda e à terceira premissas que constam na decisão judicial de primeira instância, nota-se que estão baseadas na convicção de que a vítima não adotou qualquer comportamento que justificasse o uso de força policial e a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (REDS-TC), em tese, pela prática do crime de desobediência pelo cidadão abordado. De maneira oposta, entendo que a instrução processual restou insuficiente para elidir a dúvida instalada pelas versões divergentes entre a vítima e os acusados. Enquanto a vítima assevera que cumpriu todas as ordens emanadas pelos policiais militares, estes afirmam que, por diversas vezes, o civil Fernando Cury desobedeceu à determinação de permanecer com as mãos na cabeça, para ser submetido à busca pessoal. Ao analisar o vídeo da abordagem, não é possível verificar esta reiteração de desobediência alegada pelos militares, até mesmo porque o vídeo não contém o áudio da verbalização que se iniciou quando os militares ainda estavam dentro da viatura policial, conforme se percebe nas imagens. Por outro lado, é indubitável que, em pelo menos uma ocasião, o abordado abaixa as mãos e o Cb Wodslon usa da técnica de controle de contato para realocar o cidadão na posição de busca pessoal. (Processo originário n. 2000223-26.2022.9.13.0001, Evento 1, VIDEO12, 03h44min30seg). Entretanto a dúvida substancial está nos instantes que antecedem a aplicação da técnica conhecida como “mata-leão”. Os acusados afirmam que esta elevação no nível de força foi necessária porque o abordado tentou desvencilhar-se da abordagem, momento em que o Cb PM Wodslon quase foi atingido pelo braço de Fernando, o qual nega tal fato. Nesta conjectura, há fundadas razões para duvidar se o crime de desobediência por parte do abordado ocorreu ou não. Todavia esta justiça especializada não tem competência para enveredar nesta discussão. Noutro giro, a referida dúvida afasta a possibilidade de condenação dos policiais militares pela prática do crime de abuso de autoridade, tendo em vista que não restou demonstrado o dolo específico dos militares no sentido de que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 eles teria submetido o civil Fernando Cury, mediante violência e com redução de sua capacidade de resistência, a constrangimento não autorizado em lei. Salienta-se que não há provas de que o vídeo foi manipulado. Nesse sentido, como bem salientou o juízo a quo, o encarregado do RIP “procedeu à análise detalhada do vídeo, minuto a minuto, e concluiu em seu Relatório, homologado pelo respectivo Comandante: ‘Esse delay não foi uma manipulação do vídeo, apenas uma falha na gravação’ (RIP, fl. 98)”. Porém fica claro que há uma supressão de aproximadamente 3 (três) segundos, momentos antes da aplicação do golpe de defesa pessoal supracitado. Ou seja, no exato momento em que os acusados relatam que ocorreu o ato de desobediência que ensejou a progressão no uso da força. Portanto, o que se vê nestes autos é uma intervenção policial que se iniciou legitimamente e culminou na interpretação, por parte dos militares, de que a conduta do cidadão abordado caracterizou uma infração penal de menor potencial ofensivo. Em situações desta natureza, a PMMG instrui seus agentes a confeccionar o REDS-TC (Registro de evento de defesa social – termo circunstanciado) e liberar o possível infrator no local dos fatos, desde que ele firme o compromisso de comparecer em juízo para esclarecer o ocorrido. Do contrário, caso o cidadão se oponha a assinar o termo, deverá ser conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, para ser ouvido por autoridade de Polícia Judiciária. Colaciono excerto da norma interna corporis da PMMG sobre o assunto: RESOLUÇÃO Nº 4745, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018. Dispõe sobre a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrências (TCO) pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Art. 12º – O compromisso do autor das infrações penais de menor potencial ofensivo em comparecer em juízo é condição indispensável para a lavratura do REDS-TC. § 1o Havendo a liberação do autor no local, em razão da assinatura de seu compromisso de comparecer em juízo, esta medida deverá ser constada expressamente no histórico do REDS-TC. § 2o Caso o autor não assuma o compromisso de comparecer em juízo, o REDS será lavrado com registro imediato, endereçado a autoridade policial civil, e o autor será conduzido preso em flagrante. A análise detida de todo o conjunto probatório conduz à conclusão de que os militares buscaram cumprir as normas institucionais sobre a atuação policial em crime de menor potencial ofensivo (frise-se, detectado sob a ótica dos agentes públicos que atuaram na ocorrência, mas que será submetido ao devido processo legal na justiça comum). Portanto, não vislumbro constrangimento ilegal na providência adotada de colher o termo de compromisso de comparecimento em juízo (medida menos gravosa para o cidadão). Até porque, se ele utilizasse o direito de negar a assinatura, certamente seria conduzido para a Delegacia de Polícia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Civil, conforme preconiza a supracitada resolução (medida mais gravosa para o cidadão). Além disso, a assinatura do termo de compromisso para comparecer em juízo não configura assunção de culpa, razão pela qual não é possível afirmar que tal providência teve o viés de causar prejuízo ao réu (processo criminal por desobediência) e benefício para os militares (isenção de responsabilidade pelo uso arbitrário da força). Logo, com relação ao crime de abuso de autoridade, a absolvição é medida que se impõe, porquanto não restou demonstrado que os apelantes submeteram o civil Fernando Cury a constrangimento não autorizado em lei, ou agiram por mero capricho ou satisfação pessoal (art. 1°, §1°, da Lei de Abuso de Autoridade, em que se define o fim especial de agir do crime de abuso de autoridade). Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. APELAÇÃO CRIMINAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - ABUSO DE AUTORIDADE (LEI N. 13.869, DE 5 DE SETEMBRO DE 2019) - NECESSIDADE DE CONJUGAÇÃO DO ART. 13, II, COM O ART. 1º, §1º, DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - AUSÊNCIA DO FIM ESPECIAL DE AGIR DE PREJUDICAR OUTREM OU BENEFICIAR A SI MESMO OU A TERCEIRO, OU, AINDA, POR MERO CAPRICHO OU SATISFAÇÃO PESSOAL - ATIPICIDADE DE CONDUTA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (Processo nº 2000395-56.2022.9.13.0004. Relator Des. Jadir Silva. Julgamento: 20/04/2023. Publicação: 28/04/2023) A última premissa colacionada no decreto condenatório refere-se à associação do crime de lesão corporal ao uso inadequado das técnicas de defesa pessoal pelos policiais. Neste ponto, pela evidência dos autos, estou convicto de que o juiz de primeiro grau decidiu com acerto, exceto no que tange à dosimetria da pena imposta. Nesta esteira, é importante mencionar o que estabelece o Manual Técnico Profissional n. 3.04.01/2020 da PMMG: O uso da força pelos integrantes da PMMG deve ser norteado pelo cumprimento da lei e da ordem, pela preservação da vida, da integridade física das pessoas envolvidas em uma intervenção policial-militar e, ainda, pelos princípios relacionados a seguir: • Legalidade: Constitui-se na utilização de força para a consecução de um objetivo legal e nos estritos limites do ordenamento jurídico. • Necessidade: O uso da força será empregado quando, devido as circunstâncias apresentadas no cenário de atuação, for impossível de se evitar. Guarda relação com a ação que se espera e o meio disponível. • Proporcionalidade: O nível de força utilizado pelo policial militar deve ser compatível, adequado e aceitável, ao mesmo tempo, com a gravidade da ameaça, representada pela ação do infrator e com o objetivo legal pretendido. Gravidade da ameaça: para ser avaliada, deverão ser considerados, entre outros aspectos, a intensidade, a periculosidade e a forma de proceder do agressor, a hostilidade do ambiente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 (MINAS GERAIS. Polícia Militar. Comando-Geral. Manual Técnico-Profissional nº 3.04.01/2020: Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso da Força. Belo Horizonte, 2020, p. 54 a 56). (Grifo nosso) Ora, apesar de entender que não restou comprovada a prática do crime de abuso de autoridade na intervenção policial, durante o exame detido dos eventos probatórios, constatei que a técnica de defesa pessoal utilizada não foi proporcional ao nível de resistência do abordado, que foi relatado pelos próprios apelantes. Ressalte-se que nenhuma evidência dos autos é capaz de provar uma tentativa de agressão do civil Fernando Cury contra os militares. O que foi declarado em juízo pelos apelantes e testemunhas é uma atitude de resistência passiva do abordado, que relutava em permanecer na posição adequada para que os policiais procedessem à busca pessoal. Ademais, o golpe de defesa pessoal denominado “mata-leão” não me parece proporcional, mesmo que restasse provada a possibilidade de agressão (cotovelada) por parte de Fernando contra o Cb Wodslon, o que teria ocorrido, conforme versão dos apelantes, quando o cidadão tentou desvencilhar-lhe da abordagem. Isso porque a intervenção policial ocorreu com notória supremacia de força (cinco policiais e um cidadão abordado), de modo que era plenamente exequível uma medida de contenção menos gravosa, a fim de evitarem-se lesões corporais na pessoa abordada. De igual forma, foi desproporcional o golpe traumático aplicado pelo Sgt Cação, haja vista que o soco foi desferido quando o cidadão estava no solo, imobilizado pelo pescoço por meio do “mata-leão” aplicado pelo Cb Wodslon e com uma das mãos também imobilizada por outro policial. Em razão do exposto, é possível afirmar que o excesso no uso da força causou as lesões corporais em Fernando Cury, sendo indubitável a contribuição dos dois apelantes para a consumação do resultado naturalístico. Passo à dosimetria da pena referente ao crime de lesão corporal: - Individualização da pena imposta ao Sgt Edson Aparecido Cação Na primeira fase, fixo a pena-base em 05 (cinco) meses e 08 (dias) de detenção, por entender que duas circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu: a) meios empregados: haja vista que desferiu um soco na vítima quando ela estava no solo, já imobilizada por outros militares; b) modo de execução: por ter sido o crime praticado mediante concurso de agentes. Já na segunda fase, vislumbro apenas a agravante do art. 70, II, l, do CPM (estando de serviço). Logo, aplico a fração de 1/5 (um quinto) e fixo a pena provisória em 06 (meses) e 10 (dias) de detenção, a qual torno definitiva em face da ausência, na terceira fase, de causas de aumento e/ou de diminuição da pena. Estabeleço o regime aberto para o cumprimento da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 - Individualização da pena imposta ao Cb Wodslon Alves Correia Ferreira Na primeira fase, fixo a pena-base em 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção, por entender que quatro circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu: a) intensidade do dolo (culpabilidade): porque o próprio réu confirmou em juízo que a decisão de aplicar o golpe “mata-leão” na vítima foi exclusivamente dele, não havendo ordem do Sgt Cação para aplicação desta técnica de defesa pessoal naquele momento, conforme relatado pelo ofendido. b) meios empregados: haja vista que aplicou técnica de defesa pessoal (mata-leão e projeção ao solo) incompatível com o nível de resistência do abordado (passiva). b) modo de execução: por ter sido o crime praticado mediante concurso de agentes. Já na segunda fase, vislumbro apenas a agravante do art. 70, II, l, do CPM (estando de serviço). Logo, aplico a fração de 1/5 (um quinto) e fixo a pena intermediária em 07 (meses) e 20 (dias) de detenção, a qual torno definitiva em face da ausência, na terceira fase, de causas de aumento e/ou de diminuição da pena. Estabeleço o regime aberto para o cumprimento da pena. Nesses termos, dou provimento parcial ao presente apelo, para reforma a sentença primeva e absolver os réus, ora apelantes, da prática do crime previsto no art. 13, inciso II, da Lei n. 13.869/19 (abuso de autoridade), com base no art. 439, alínea “b” (não constituir o fato infração penal), e também para reformar a pena imposta pela prática do crime previsto no art. 209, caput, do CPM (lesão corporal). Desta forma, mantenho a condenação primeva pela prática do crime de lesão corporal (art. 209, caput) e imponho ao Sgt PM Edson Aparecido Cação a pena de 06 (meses) e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto, e ao Cb PM Wodslon Alves Correia Ferreira, a pena de 07 (meses) e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto. Concedo aos sentenciados o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), com fulcro no art. 84 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator